Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000799-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BRENDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 038.937.981-61 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (IMPETRADO), CAMILA MELO RIBEIRO - CPF: 082.830.581-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRENDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 038.937.981-61 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 25

DO TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – CONDUTA DE “MULA” ATRIBUÍDA À PACIENTE -
TRANSPORTE INTERESTADUAL -
PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos [2.099,21kg (dois quilos, noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha], justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 25
).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e família constituída] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 643.896/SP)

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a conduta de “mula” atribuída à paciente e o transporte interestadual de drogas. (STJ, RHC nº 55.655/SE)

“Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando o magistrado singular a justifica na expressiva quantidade de pasta base de cocaína apreendida, que estava sendo transportada entre estados da Federação, e na ausência de vínculo com o distrito da culpa. [...] Evidenciada a pertinência da segregação preventiva apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas”
(TJMT, HC N.U 1000165-86.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000799-77.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRA. BRENDA FERREIRA BARBOSA

PACIENTE(S): CAMILA MELO RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CAMILA MELO RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1001015-29.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primária, ter bons antecedentes, residência fixa e ser mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 115598963), com documentos (ID 115598964/ ID 115598970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 116037981).

O Juízo singular prestou informações

(ID 116330490/ ID 116330492).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/2006) – Pretendida revogação de prisão preventiva – Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza, qualidade e quantidade de entorpecentes, além dos meios empregados para a prática do crime - Garantia da ordem pública – Aplicação de medidas cautelares – Descabimento - Predicados pessoais favoráveis que não inibem a prisão – Presa genitora de criança de tenra idade – inviabilidade de concessão de prisão domiciliar – Filho já entregue ao pai biológico, detentor do poder familiar – Pela denegação da ordem.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 116594465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação nº 200.2.04.2022.000550-01, que atestou que o material corresponde a 02 (dois) tabletes com massa bruta total de 2099,21g (dois mil e noventa e nove gramas e vinte e um centésimo do grama) resultou positivo para COCAÍNA e 01 (uma) porção de material vegetal com massa bruta de 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centésimos do gramo) resultou positivo para MACONHA, além dos depoimentos dos policiais, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante da indiciada.

Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo, pois a própria autuada confirma que ela e sua sobrinha J. C. C. F., (16 anos), pegaram as substâncias entorpecentes de um desconhecido no Posto Caramujo no Município de Cárceres/MT e levariam para a Cidade de Rio Verde/GO para entregar a um indivíduo na rodoviária, que lhe pagaria a quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para a menor o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) em dinheiro.

Além disso, a indiciada e sua sobrinha estavam com seus filhos no colo durante a viagem, sendo orientada a fazer isso para disfarce.

Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciada, embora não possua antecedentes criminais, a mesma estava levando consigo uma expressiva quantidade de drogas, violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias e até mesmo o seu filho de apenas 02 (dois) anos, tudo para a obtenção de lucro fácil. [...]

ISTO POSTO, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAMILA MELO RIBEIRO [...]
.” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 115598964).

Em 21.1.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“[...]
Consta que no decorrer da fiscalização, as passageiras Camila, ora autuada, e Jenifer estavam sentadas nas poltronas 33 e 34, com seus filhos no colo, demonstraram extremo nervosismo e apresentaram respostas contraditórias.

Diante disso, a equipe policial solicitou que ambas levantassem de seus assentos para que fosse efetivada revista, momento em que localizaram 01 (um) tablete de pasta base de cocaína e 01 (um) tablete de Skunk no assento de Camila e 01 (um) tablete de pasta base de cocaína no assento de Jenifer. [...]

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, diga-se oriunda de outro Estado da Federação, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e uma atuação concertada de agentes, fato este que indica a possibilidade de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo. [...]

Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento dos filhos.

NESSE PONTO, URGE MENCIONAR QUE RESSAI DOS AUTOS QUE A AUTUADA SUPOSTAMENTE TERIA ENVOLVIDO PESSOA DE SUA FAMÍLIA (ADOLESCENTE JENIFER), DIGA-SE, MENOR DE IDADE NO INTENTO CRIMINOSO, ALIADO AO FATO DE QUE SUPOSTAMENTE TERIA ENVOLVIDO FILHO MENOR NA EMPREITADA DELITUOSA, QUIÇÁ, NA TENTATIVA DE LUDIBRIAR AS FORÇAS POLICIAIS, PARA EVITAR EVENTUAL ABORDAGEM. [...]
.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 115598965)

O Inquérito Policial nº 1002000-95.2022.8.11.0003 encontra-se com vistas ao Ministério Público.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 2.099,21kg (dois quilos, noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) de cocaína e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha, em ônibus coletivo da empresa “Útil”, que se deslocava de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, na BR 364, em Rondonópolis/MT.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos [
2.099,21kg (dois quilos, noventa e nove gramas e vinte e um centigramas) e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha
], justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado 25 deste e. Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(www.tjmt.jus.br
).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC nº 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a conduta de “mula” atribuída a paciente e o transporte interestadual de drogas (STJ, RHC nº 55.655/SE – Relator: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2015).

Ademais, considerando que a paciente reside no estado de Goiás, recomenda-se a manutenção da custódia, ao menos antes da formação da culpa, para aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – [...]– SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 6 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – PACIENTE QUE AFIRMA RESIDIR EM MACAPÁ/AP – DECISÃO FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO COMPROVADOS – IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – [...] – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando o magistrado singular a justifica na expressiva quantidade de pasta base de cocaína apreendida, que estava sendo transportada entre estados da Federação, e na ausência de vínculo com o distrito da culpa. [...] Evidenciada a pertinência da segregação preventiva apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”

(HC N.U 1000165-86.2019.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.2.2019)

Assim sendo, a pretendida substituição da custódia por outras medidas cautelares alternativas afigura-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022